Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700199-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA JULIANO FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por LUCIANA JULIANO FONSECA contra a decisão, proferida pelo 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência e de gratuidade de justiça requerida pela ora agravante no processo de no 0700436-86.2023.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal. Em suas razões recursais, requer a concessão de tutela de urgência para que o agravado proceda imediatamente à sua reconvocação, para que a agravante possa tomar posse no cargo público que lhe é devido e seja, desde logo, concedida a gratuidade de justiça em primeira instância. Sem contrarrazões. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que no agravo foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que a agravante é concurseira, sem condições de arcar com as custas do processo, bem como juntada a declaração de hipossuficiência econômica. Considerando o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1834711/RS; o fato de que ser concurseiro não é, por si só, condição de pessoa hipossuficiente; bem como o baixo valor do preparo referente ao recurso de agravo de instrumento; a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar a hipossuficiência ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de Id. 43469147. Embora devidamente intimada via DJE (disponibilização em 15/02/2023 - Id. 43636585), a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 43837583. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31) –, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à agravante para comprovar que possuía direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser deserto. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora